Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600084-57.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão julgador: RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
20/04/2021
Número: 0600084-57.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600084-57.2020.6.16.0143
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600084-57.2020.6.16.0143,
que: a) julgou improcedente o pedido de condenação dos representados Adelino Ribeiro Silva,
Alcione Tadeu Gomes, Adani Primo Triches e Antonio Volmei dos Santos pela prática de conduta
vedada prevista no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97; b) julgou procedente o pedido
condenação dos representados Leonaldo Paranhos da Silva e Jefferson Lobo Da Silva, por conduta
vedada a agentes públicos, com fulcro no artigo 73, inciso VI, "b", da Lei nº 9.504/97, para condená-
los ao pagamento de multa no valor correspondente a R$ 7.980,75 (sete mil, novecentos e oitenta
reais e setenta e cinco centavos) e R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
centavos), respectivamente; e c) confirmou os efeitos da decisão liminar proferida pelo TRE, em
relação a suspensão da publicação de publicidade institucional, na página oficial da Prefeitura
Municipal no Instagram - @cascavel_parana, e a abstenção de reexibí-la, sob pena de multa no
valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento. (Representação Eleitoral com
Pedido Liminar ajuizada pelo Partido Democrático Trabalhista em face de Leonaldo Paranhos da
Silva, Jefferson Lobo da Silva e Alcione Tadeu Gomes, alegando, em síntese, no dia 20.08.2020, o
Representante foi comunicado de que o Município de Cascavel/PR está mantendo a veiculação da
inclusa propaganda institucional, por meio de seu perfil oficial na rede social Instagram, referentes
a: 1. Obra realizada no aeroporto do Município de Cascavel - RP 0600083-72.2020.6.16.0143; 2.
Projeto "Bar Bom" - RP 0600084-57.2020.6.16.0143;3. Companhia Municipal De Habitação De
Cascavel (COHAVEL) - RP 0600085-42.2020.6.16.0143;4. Entregas e realizações de obras no
Município de Cascavel - RP 0600086-27.2020.6.16.0143; e 5. Programa de tratamento a dependentes
químicos denominado como "Cartão Vida Nova" - RP 0600055-38.2020.6.16.0068). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JEFFERSON LOBO DA SILVA (RECORRENTE)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRENTE)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
RICK DANIEL PIANARO DA SILVA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
JEFFERSON LOBO DA SILVA (RECORRIDO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
ALCIONE TADEU GOMES (RECORRIDO)
MOACIR FRANCISCO VOZNIAK (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO CORREA (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR
- MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
(TERCEIRO INTERESSADO)
JESSICA LONGHI (ADVOGADO)
SILVIA MARIA CASACA LIMA (ADVOGADO)
PRISCILA PEREIRA SANTOS (ADVOGADO)
PRISCILA ANDRADE (ADVOGADO)
NATALIA TEIXEIRA MENDES (ADVOGADO)
RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA (ADVOGADO)
CARINA BABETO CAETANO (ADVOGADO)
JANAINA CASTRO FELIX NUNES (ADVOGADO)
RODRIGO RUF MARTINS (ADVOGADO)
RAMON ALBERTO DOS SANTOS (ADVOGADO)
DENNYS MARCELO ANTONIALLI (ADVOGADO)
DANIELLE DE MARCO (ADVOGADO)
DIEGO COSTA SPINOLA (ADVOGADO)
MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ADVOGADO)
CELSO DE FARIA MONTEIRO (ASSISTENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31036
816
19/04/2021 13:26 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.522

RECURSO ELEITORAL 0600084-57.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR -
MUNICIPAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRENTE: JEFFERSON LOBO DA SILVA
- OAB/PR0054148
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK
- OAB/PR0012891
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA
RECORRENTE: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0097756
ADVOGADO: RICK DANIEL PIANARO DA SILVA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
RECORRIDO: JEFFERSON LOBO DA SILVA
- OAB/PR0054148
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK
- OAB/PR0012891
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA
RECORRIDO: ALCIONE TADEU GOMES
- OAB/PR0054148
ADVOGADO: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK

- OAB/PR0012891
ADVOGADO: PAULO ROBERTO CORREA
RECORRIDO: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
TERCEIRO INTERESSADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
- OAB/SP0346704
ADVOGADO: JESSICA LONGHI
- OAB/SP0307184
ADVOGADO: SILVIA MARIA CASACA LIMA
- OAB/SP0310634
ADVOGADO: PRISCILA PEREIRA SANTOS
- OAB/SP0316907
ADVOGADO: PRISCILA ANDRADE
- OAB/SP0317372
ADVOGADO: NATALIA TEIXEIRA MENDES
- OAB/SP0266298
ADVOGADO: RODRIGO MIRANDA MELO DA CUNHA
- OAB/SP0207391
ADVOGADO: CARINA BABETO CAETANO
- OAB/SP0148263
ADVOGADO: JANAINA CASTRO FELIX NUNES
- OAB/SP0287688
ADVOGADO: RODRIGO RUF MARTINS
- OAB/SP0346049
ADVOGADO: RAMON ALBERTO DOS SANTOS
- OAB/SP0290459
ADVOGADO: DENNYS MARCELO ANTONIALLI
- OAB/SP0311005
ADVOGADO: DANIELLE DE MARCO
- OAB/SP0296727
ADVOGADO: DIEGO COSTA SPINOLA
- OAB/SP0238513
ADVOGADO: MARLIO DE ALMEIDA NOBREGA MARTINS
- OAB/MG0145559A
ADVOGADO: CELSO DE FARIA MONTEIRO
ASSISTENTE: CELSO DE FARIA MONTEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSOS ELEITORAIS –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PERÍODO VEDADO. ARTIGO 73, VI, B, DA LEI
9.504/97. PUBLICAÇÕES VEICULADAS EM PERFIL OFICIAL DA
PREFEITURA NO INSTAGRAM. MANUTENÇÃO NO PERÍODO DE 03
MESES QUE ANTECEDEM AO PLEITO. CONFIGURAÇÃO.
RESPONSABILIDADE DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO NÃO
EVIDENCIADA. IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO EM
RELAÇÃO A ESTE. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO EXECUTIVO
COMPROVADA. EXPEDIÇÃO DE DECRETO E OFÍCIO CIRCULAR.
ABERTURA DE SINDICÂNCIA. MEDIDAS NÃO SUFICIENTES PARA
AFASTAR SUA RESPONSABILIDADE – MULTA. PATAMAR FIXADO EM
PRIMEIRO GRAU. RAZOABILIDADE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO
CASO EM APREÇO. MANUTENÇÃO – RECURSOS INTERPOSTOS
POR LEONALDO E PDT CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. RECURSO
INTERPOSTO POR JEFFERSON CONHECIDO E PROVIDO.
1.É vedada a veiculação e manutenção de publicidade institucional nos
três meses que antecedem o pleito, nos termos do artigo 73, inciso VI,
alínea b, da Lei nº9.504/97.
2.Da análise dos autos, verifica-se que foram veiculadas no perfil oficial da
Prefeitura no Instagram diversas publicidades institucionais oficiais,
referentes a atos da administração do município.

3.A responsabilidade do representado JEFFERSON LOBO DA SILVA
pelas postagens não foi suficientemente comprovada no caso em apreço.
Provimento do recurso para julgar improcedente a representação quanto a
ele.
4.A expedição de decretos ou orientações aos secretários, bem como a
abertura de sindicância, não é suficiente para, por si só, afastar a
responsabilidade do gestor do órgão que veiculou a propaganda.
5.Embora as publicações sejam antigas e tenham sido veiculadas em
período permitido, permaneceram acessíveis no durante o período
vedado, o que é suficiente para a aplicação da multa prevista no artigo 73,
§4º, da Lei nº9.054/97.
6.A multa fixada em sentença foi arbitrada com base nas peculiaridades
do caso em apreço, em patamar que se revela razoável. Ademais, é de se
prestigiar a ponderação realizada pelo Magistrado de primeiro grau, mais
sensível à realidade e às peculiaridades do eleitorado do Município.

7.Recursos interpostos por LEONALDO e PDT conhecidos e não

providos. Recurso de JEFFERSON conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento aos
interpostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e PARTIDO DEMOCRÁTICO
TRABALHISTA (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL), e deu provimento ao
interposto por JEFFERSON LOBO DA SILVA, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/04/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recursos Eleitorais interpostos por LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
JEFFERSON LOBO DA SILVA e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA –
PDT (COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL) em face da sentença
,
proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou parcialmente
procedente as representações por conduta vedada.
2.A sentença recorrida, julgando em conjunto 5 representações ajuizadas em primeiro grau,
reconheceu a prática de conduta vedada prevista no artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei
n°9.504/97, pela manutenção de diversas publicidades institucionais durante o período vedado,

no perfil do Instagram “cascavel_parana”, condenando os recorrentes LEONALDO (candidato

à reeleição ao cargo de Prefeito) e JEFFERSON (Secretário de Comunicação Social) ao
pagamento de multa de R$7.980,75 e R$5.320,50, respectivamente.

3.Em suas razões recursais o recorrente LEONALDO PARANHOS alegou, em síntese, que:

a) a sentença condenatória partiu da presunção absoluta de que o recorrente, como chefe do
executivo, seria o responsável pelo perfil no Instagram “@cascavel_parana”;
b) a decisão ignorou todos os esforços do recorrente em demonstrar que buscou evitar a
perpetuação da conduta vedada pela qual foi condenado, bem como que jamais autorizou as
propagandas impugnadas;
c) expediu o Decreto nº15.592/2020 e o Ofício Circular nº2/2020/SECOM, com o intuito de
informar aos Secretários Municipais a proibição da manutenção de publicidade institucional nos
canais da Prefeitura;
d) expediu ainda mais duas comunicações internas, determinando, especificamente, a
indisponibilização dos conteúdos de páginas oficiais da Prefeitura que foram restauradas, bem
como a abertura de sindicância para apuração de responsabilidade;
e) a responsabilização do Chefe do Executivo não pode ser objetiva, conforme precedentes dos
Tribunais pátrios;
d) não se aplica a culpa
ou culpa
aos casos em que, como no presente,
in eligendo
in vigilando
o Chefe do Executivo foi diligente, proibindo a manutenção de toda a publicidade institucional
no período vedado;
e) a presunção de conhecimento do Chefe do Executivo não pode ser absoluta.

4.Ao final, o recorrente LEONALDO PARANHOS pugna pelo provimento do recurso, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a aplicação da multa em seu
patamar mínimo, considerando:
a) que foi diligente ao evitar a consumação do ilícito;
b) sua boa-fé, ao determinar a imediata retirada do conteúdo, após concessão de liminar pelo
TRE-PR;
c) a ausência de gravidade do ilícito, vez que o acesso ao público foi imediatamente cessado,
inexistindo prejuízo à igualdade de disputa no pleito.

5.O representado JEFFERSON LOBO DA SILVA também apresentou recurso, pugnando
pela improcedência da representação, sustentando em suas razões recursais que:
a) tomou todas as medidas no sentido de que a página oficial da Prefeitura no Instagram fosse
removida, antes mesmo do período vedado, inclusive com a edição do Ofício Circular
nº002/2020/SECOM, que determinou a observância de todas as vedações impostas pela Lei
nº9.504/97 durante o período eleitoral;
b) terceira pessoa, sem sua autorização, reativou o perfil, o que levou até mesmo à instauração
de sindicância para averiguação dos fatos e apuração de responsabilidade;
c) restou demonstrado nos autos que a publicidade não foi aprovada pelo recorrente, que
inclusive a proibiu, não sendo razoável sua responsabilização;
d) não houve culpa
do recorrente, que sequer tem conhecimento do responsável
in elegendo
pela reativação do perfil e, inclusive, determinou a abertura de sindicância para sua
identificação;

e) não houve também culpa
vez que o recorrente providenciou a desativação do
in vigilando,
perfil, que foi reativado posteriormente por terceiro, à sua revelia, não sendo razoável exigir que
previsse tal situação, mesmo com todas as orientações expedidas sobre o assunto;
f) não houve violação ao artigo 73, inciso VI, alínea “b”, da Lei nº9.504/97, vez que as
publicações impugnadas são meramente informativas, não ocorrendo a instrumentalização em
benefício de candidatura, mas sim a divulgação de atos de gestão, o que é lícito.

6.O representante PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA – PDT (COMISSÃO

PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL) também apresentou recurso, pugnando pela

majoração da multa aplicada a LEONALDO PARANHOS, sustentando para tanto que:
a) trata-se de cinco representações por conduta vedada, que evidenciam que houve reiteração
da conduta ilícita pelo representado;
b) o alcance de publicações realizadas na internet é maior, vez que o conteúdo está disponível
para acesso de qualquer pessoa;
c) há que se levar em consideração o grande número de publicações que caracterizam a
conduta vedada, com a utilização de meio oficial, custeado pelo erário, para promoção pessoal

do representado Leonaldo;
d) a sanção deve ser proporcional ao ilícito, devendo se considerar que as publicações
somente foram excluídas por intervenção do TRE/PR, ao conceder liminar em MS.

7.A defesa de LEONALDO PARANHOS apresentou contrarrazões pugnando pelo não
provimento do recurso interposto pelo partido representante, sustentando para tanto que o
então candidato tomou diversas medidas no sentido de evitar a propagação e manutenção de
publicidade institucional durante o período vedado. Sustentou ainda que, como bem
fundamentado pelo Magistrado sentenciante, as publicações são antigas, exibidas somente
àqueles que pesquisarem e visitarem a página da Prefeitura no Instragram.

8.O PDT apresentou contrarrazões aos recursos interpostos pelos representados, pleiteando o
não provimento de ambos, sustentando para tanto que:
a) a autoria e a materialidade da conduta vedada imputada aos representados é inegável, vez
que restou demonstrado nos autos a manutenção de propaganda institucional durante o
período vedado;
b) as condutas vedada são objetivas, dispensando a análise de dolo e culpa dos agentes;
c) a expedição de normativos e comunicações não afasta a responsabilidade dos
representados, especialmente do Prefeito Municipal, que possui o encargo de zelar por todos
os atos praticados pela Administração Pública;
d) para a configuração da conduta vedada basta a manutenção da publicidade durante o
período crítico eleitoral, sendo desnecessária demonstração de qualquer reflexo no pleito.

9.A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pelo conhecimento e

desprovimento dos recursos, por entender que, restando configurada a manutenção de
publicidade institucional durante o período vedado, tal fato é suficiente para atrair a aplicação

da sanção correspondente. Sustentou ainda que a multa foi bem aplicada em primeiro grau,
vez que sua fixação acima do mínimo legal foi baseada no conjunto de irregularidades
praticadas, bem como nos critérios estabelecidos pela Res. TSE nº23.610/2019.
É o relatório.

VOTO

1.Inicialmente, encontram-se presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos,
mormente a tempestividade, razão pela qual merecem conhecimento.
2.Conforme relatado, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 143ª
Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou parcialmente procedentes cinco representações

eleitorais
ajuizadas pelo
[1]
PDT, condenando os representados LEONALDO (candidato à

reeleição ao cargo de Prefeito) e JEFFERSON(Secretário de Comunicação Social) ao
pagamento de multa de R$7.980,75 e R$5.320,50, respectivamente, pela prática da conduta
vedada do artigo 73, inciso VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.
3.O referido dispositivo legal possui a seguinte redação:
“Art.73 - São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas
tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
(...)
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
(...)
b) com exceção de propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas
entidades da administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade
(grifo nosso).
pública, assim reconhecida pela Justiça Eleitoral”
4.De plano, é de se ressaltar que as cinco representações foram julgadas em conjunto pelo
Juízo
, visto que todas tratavam de publicações realizadas no perfil oficial da Prefeitura de
a quo
Cascavel na rede social Instagram (@cascavel_parana), havendo ainda identidade de partes e
causa de pedir.
5.Desta forma, considerando a inegável conexão entre as representações e tendo em vista a
ausência de insurgência das partes neste tocante, é de se adotar idêntica providência em
segundo grau, julgando-as conjuntamente, com fundamento no artigo 55
do Código de
[2]
Processo Civil.
6.Da análise dos autos, verifica-se que foram postadas no perfil oficial da Prefeitura de
Cascavel no Instagram (@cascavel_parana) diversas publicidades institucionais, referentes à
administração do município:

7.O conteúdo das postagens foi bem resumido em sentença, nos seguintes termos:
“1.Obra realizada no aeroporto do Município de Cascavel - RP 0600083-72.2020.6.16.0143;
2.Projeto “Bar Bom” - RP 0600084-57.2020.6.16.0143;
3.Companhia Municipal De Habitação De Cascavel (COHAVEL)- RP
0600085-42.2020.6.16.0143;
4.Entregas e realizações de obras no Município de Cascavel - RP 0600086-27.2020.6.16.0143;
e,
5.Programa de tratamento a dependentes químicos denominado como “Cartão Vida Nova” - RP
0600055-38.2020.6.16.0068”.
8.Desde logo, é evidente que as publicações configuram a publicidade institucional vedada pelo
legislador, vez que divulgavam obras, projetos, programas e outros atos realizados pela
Administração Municipal, amoldando-se perfeitamente ao previsto no já citado artigo 73, inciso
VI, alínea b, da Lei nº9.504/97.

9.Resta, pois, analisar a responsabilidade dos recorrentes LEONALDO PARANHOS –

então prefeito e candidato à reeleição – e JEFFERSON LOBO DA SILVA – então
Secretário Municipal de Comunicação Social – pelas referidas postagens.

10.Em relação ao recorrente JEFFERSON, não se vislumbra nos autos efetiva demonstração
de que era o responsável pelo perfil impugnado.
11.Neste ponto, é de se ressaltar o entendimento adotado por esta Corte no julgamento do RE
nº0600390-64.2020.6.16.0195, de relatoria do Dr. Thiago Paiva dos Santos, cuja decisão
restou assim ementada:

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA
VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA PREFEITURA NA
INTERNET E NO TWITTER. RESPONSABILIDADE. AFERIÇÃO OBJETIVA. PRÉVIO
CONHECIMENTO. IRRELEVANTE. PROVIMENTO PARCIAL.
1.As condutas vedadas são tidas como espécies do gênero "abuso de poder de autoridade",
constituindo ilícitos objetivamente previstos na legislação. Daí decorre que, constatada a
ocorrência da conduta vedada, a aplicação de sanções é impositiva. Precedentes.
2.No que tange aos municípios, o prefeito é sempre responsável pela publicidade institucional na
qualidade de gestor, assim como os candidatos à eleição majoritária, na qualidade de
beneficiários. Precedentes.
3.Havendo norma municipal que atribui expressamente à área de comunicação a
responsabilidade pela exclusão da publicidade institucional, o secretário da pasta
correspondente também é alcançado pela norma.
4.Os demais secretários não são responsáveis pela conduta ainda que a publicidade veiculada
tenha relação com a pasta que comandam, ressalvada a hipótese de comprovação da sua
participação na publicação ou na autorização.
5.Recurso eleitoral conhecido e parcialmente provido.
12.Naquele caso havia determinação expressa destinada especificamente ao Secretário
Municipal de Comunicação, para que zelasse pela exclusão e inativação dos conteúdos que
caracterizassem publicidade institucional.

13.No presente caso, as normativas expedidas pelo Chefe do Executivo foram destinadas a
todos os secretários, ordenando que providenciassem a exclusão dos conteúdos vedados

inerentes às pastas que gerenciavam. Ou seja, cada secretário era responsável por
fiscalizar as publicidades relativas a sua área de atuação.
14.Assim, ainda que fosse Secretário de Comunicação do Município, não se pode atribuir

responsabilidade ou benefício ao recorrente JEFFERSON LOBO DA SILVA pelas
publicações impugnadas, vez que diziam respeito a diversas áreas da administração municipal
(obras, saúde, habitação etc). É de se ressaltar, ainda, que não se comprovou que era o
responsável pela inativação e reativação do perfil, como ocorreu no precedente acima citado.
15.Ademais, cumpre salientar que no julgamento da RP nº0600056-23.2020.6.16.0068 - que
difere do presente apenas por se tratar de outro perfil da rede social Instagram
(@prefeituradecascavelpr) – o Juízo da 68ª Zona Eleitoral de Cascavel reconheceu a

ilegitimidade passiva de JEFFERSON, sem qualquer insurgência por parte do representante.
Por serem casos praticamente idênticos, não seria razoável se dar tratamento diverso no
presente feito.

16.Por tais razões, é de se dar provimento ao recurso de JEFFERSON LOBO DA SILVA,
para julgar improcedente a representação em relação a ele, vez que não demonstrada sua
responsabilidade pelas publicidades impugnadas.

17.Por sua vez, em relação ao recorrente LEONALDO PARANHOS, a conclusão é diversa.
18.Não obstante o representado sustente que expediu decreto, ofício circular e comunicações
internas a todos os secretários, com o intuito de informar sobre a proibição de publicidade
institucional no período vedado, bem como que determinou a abertura de sindicância para

apurar o responsável pela reativação do perfil durante o período vedado, tais providências não
são suficientes para afastar sua responsabilidade, vez que – na condição de Chefe do
Executivo Municipal - deveria zelar pelo efetivo cumprimento de tais determinações.
19.Neste sentido, veja-se os seguintes precedentes:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. PREFEITO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE INSTITUCIONAL NOS
TRÊS MESES ANTERIORES AO PLEITO. PERÍODO VEDADO. SITE DA PREFEITURA.
INFRAÇÃO DE NATUREZA OBJETIVA. DESNECESSÁRIO O CARÁTER ELEITOREIRO.
PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. DEVER DE
ZELO. CONDENAÇÃO DE ANTÔNIO HENRIQUE DE SOUZA MOREIRA AO PAGAMENTO DE
MULTA. SANÇÃO ESTIPULADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS.
PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1.A caracterização de conduta vedada por divulgação de propaganda institucional em período
proibido, prevista no art.73, VI, "b", da Lei nº9.504/1997, é ilícito de natureza objetiva que
independe da finalidade eleitoral do ato. Precedentes.
2.A teor da moldura fática delineada no acórdão regional, diversas notícias de conteúdo
publicitário institucional foram veiculadas no site da Prefeitura do Município de Barreiras/BA
durante os três meses anteriores às eleições de 2016.
3.O chefe do Poder Executivo é responsável pela divulgação da publicidade institucional
em site oficial da Prefeitura, por ser sua atribuição zelar pelo conteúdo nele veiculado.
Precedentes.
4.Incabível a redução da multa aplicada acima do mínimo legal quando a decisão está
devidamente fundamentada, considerando as circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
5.Agravo interno a que se nega provimento (TSE. Recurso Especial Eleitoral nº9071, Rel. Min.
, DJE 07/08/2019) (grifo nosso).
Edson Fachin

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL VEICULADA EM SÍTIO DA CÂMARA MUNICIPAL NA INTERNET.
PROVIMENTO.
RESPONSABILIDADE. PRESIDENTE DA CÂMARA. AFERIÇÃO OBJETIVA.
1 - A norma veda, no período de três meses que antecede o pleito, toda e qualquer publicidade
institucional, independentemente de termo inicial de veiculação e de suposta falta de caráter
eleitoreiro, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no
mercado e os casos de grave e urgente necessidade pública, reconhecida previamente pela
Justiça Eleitoral. Precedentes.
2 - No caso concreto, verificou-se que, embora o início da veiculação tenha ocorrido antes do
início da proibição legal, continuou sendo veiculada em período vedado.
3 - Recurso conhecido e provido (TRE/PR. RE 0600090-21.2020.6.16.0028. Relator Dr. Thiago
Acórdão nº56.568. Publicado no DJE em 28/10/2020).
Paiva dos Santos.
20.Ademais, conforme informações fornecidas pelo Facebook, depreende-se que as postagens
foram mantidas ativas no perfil no período de 19.08.2020 (data de sua reativação) até
25.08.2020 (data de sua desativação definitiva).
21.Ou seja, embora o recorrente sustente que os vídeos são antigos, restou evidente que
permaneceram acessíveis a qualquer interessado durante parte do período vedado,

promovendo programas, obras e outras realizações de sua administração, o que se revela
suficiente para configurar a conduta proibida pelo artigo 73, inciso VI, letra b, da Lei das
Eleições.
22.Neste sentido o Tribunal Superior Eleitoral firmou o entendimento que a permanência da
publicidade institucional durante o período vedado é suficiente para a aplicação da multa
prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA
VEDADA A AGENTES PÚBLICOS. PREFEITO. PERMANÊNCIA DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL EM PÁGINA ELETRÔNICA OFICIAL EM PERÍODO VEDADO.
FUNDAMENTOS NÃO AFASTADOS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS SUMULARES NºS27
DO TSE E 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.A Corte regional manteve a condenação das partes em virtude da permanência de
publicidade institucional em página eletrônica oficial em período eleitoral, o que
consubstancia afronta ao art.73, VI, b, da Lei nº9.504/1997.
2.Além de não impugnarem os fundamentos da decisão agravada, que permanece íntegra por
seus próprios fundamentos, as alegações constantes do agravo interno se encontram
dissociadas do que foi decidido no caso. Tal circunstância atrai a aplicação dos Enunciados
Sumulares nºs182 do STJ, 27 do TSE e 284 do STF.
3.Estando alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos e constatada a inexistência
de argumentos hábeis a modificá-la, o agravo interno não merece ser provido.
4.Agravo interno não provido (TSE - Agravo de Instrumento nº9625, Acórdão, Relator(a) Min. Og
, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 120, Data 26/06/2019, Página
Fernandes
17/18) Grifos nossos.
23.No mesmo sentido já decidiu recentemente este Tribunal Regional Eleitoral, em caso
semelhante:
EMENTA - RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. AFASTAMENTO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA TODAS AS PARTES. FALTA DE
DIALETICIDADE. SÚMULA 26 DO TSE. AFASTAMENTO. VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL NO PERFIL DA PREFEITURA NA REDE SOCIAL INSTAGRAM. LEI
Nº9.504/1997, ART.73, VI, "B". CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DE MULTA AQUÉM DO
MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
1.A oposição de Embargos de Declaração, por qualquer das partes, interrompe o prazo recursal
para todas as demais (art.1.026 do CPC), desde que tempestivos.
2.Inexiste violação à dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os
fundamentos de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas
na sentença.
3.Configura a conduta vedada do art.73, VI, "b" da Lei nº9.504/1997 a realização de publicidade
institucional em perfil da Prefeitura na rede social Instagram, nos três meses que antecedem o
pleito.
4.A multa prevista no §4º do art.73 da Lei nº9.504/1997 não comporta redução quando fixada no
mínimo legal, independentemente das circunstâncias.
5.Recurso conhecido e desprovido (TRE/PR. RE 0600038-80.2020.6.16.0139. Relator Dr.
Acórdão nº57.288. Publicado no DJE em 24/11/2020).
Roberto Ribas Tavarnaro.

24.Sendo assim, ante a incontroversa manutenção das postagens em período vedado no perfil
do Instagram @cascavel_parana, não merece reparos a sentença quanto à procedência da

representação em relação ao recorrente LEONALDO PARANHOS.

25.Por fim, busca o recorrente LEONALDO a condução da multa ao mínimo legal. Por sua

vez, o também recorrente PDT pugna pela majoração da multa aplicada em primeiro grau,
entendendo ser insuficiente para sancionar a conduta do representado.
26.Depreende-se que o Juízo de primeiro grau fixou a multa em R$7.980,75, pelos seguintes
fundamentos:
“Além disso, há de se ter em conta que o meio de veiculação da publicidade em questão –
página oficial da Prefeitura do Instagram – é de acesso que depende da ação do eleitor, ao
contrário do que ocorre com outras modalidades como outdoors, placas de obras, rádio e
televisão, o que também atenua a gravidade da conduta.
O TSE, inclusive, tem precedentes no sentido de que a publicidade ilegal na internet somente
ostenta gravidade maior quando provada sua grande monta ou repercussão:
(...). A potencialidade da veiculação de publicidade ilegítima em mídia impressa e
eletrônica (internet) somente fica evidenciada se comprovada sua grande monta, já que o
acesso a esta qualidade de mídia depende do interesse do eleitor, diferentemente do que
acontece com o rádio e a televisão (REspe 19.438/MA, Rel. Min. Fernando Neves, Rel.
Designado Min. Luiz Carlos Madeira, DJ de 14.11.2002; RO 725/GO, Rel. Min. Luiz Carlos
Madeira, Rel. Designado Min. Caputo Bastos, DJ de 18.11.2005). No caso, não é possível
se extrair da prova dos autos a repercussão que as divulgações, consideradas
promocionais, obtiveram no Estado de Tocantins. (...). (Recurso Contra Expedição de
Diploma nº698, Acórdão de 25/06/2009, Relator(a) Min. FELIX FISCHER, Publicação: DJE
- Diário da Justiça Eletrônico, Volume -, Tomo 152/2009, Data 12/08/2009, Página 28/30
RJTSE - Revista de jurisprudência do TSE, Volume 20, Tomo 4, Data 25/06/2009, Página
21).
Nesse passo, a multa deve incidir com moderação, tendo em vista que a conduta vedada, como
destacado acima, não decorreu de ação dolosa e por não estar provada de nenhuma forma a
maior repercussão da publicidade institucional junto ao eleitorado. Fixo, então, o valor de
R$7.980,75 (sete mil, novecentos e oitenta reais e setenta e cinco centavos) de multa para o
representado LEONALDO PARANHOS DA SILVA e de R$5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte
reais e cinquenta centavos) para o representado JEFFERSON LOBO DA SILVA, tendo em conta
os parâmetros estabelecidos na Resolução-TSE nº23.610/2019 – pela somatória de violações,
objeto de todas as representações”.
27.Depreende-se que a multa foi fixada pelo Magistrado sentenciante levando em conta a
gravidade da conduta, em patamar que se revela razoável às circunstâncias do caso em
apreço.
28.De fato, seria desproporcional fixar a multa no mínimo legal, vez que são várias publicidades
institucionais veiculadas no perfil oficial da Prefeitura de Cascavel no Instagram.
29.Contudo, não se vislumbra motivos para majorar a multa aplicada em primeiro grau, vez que
as postagens ficaram disponíveis por poucos dias, de 19.08.2020 até 25.08.2020, e foram
imediatamente retiradas do ar após determinação judicial.
30.Ademais, não se vislumbra que as postagens, publicadas anteriormente ao período vedado,
tenham sido impulsionadas ou republicadas durante o período crítico eleitoral, ficando
disponíveis apenas para aqueles que, espontaneamente, acessassem o perfil.

31.É de se prestigiar a ponderação realizada pelo Magistrado de primeiro grau, mais sensível à
realidade e às peculiaridades do eleitorado do Município, razão pela qual a sentença não
merece qualquer reforma neste ponto.

32.Em conclusão, é de se dar provimento apenas ao recurso interposto por JEFFERSON
LOBO DA SILVA, para julgar improcedente a representação em relação a ele.

33.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, voto no sentido de
aos recursos eleitorais interpostos por
conhecer e negar provimento
LEONALDO PARANHOS DA SILVA e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
e
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL)
por
ao
conhecer e dar provimento
recurso interposto por JEFFERSON LOBO DA SILVA, para julgar improcedente a representação
em relação a ele.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] RP Nº0600055-38.2020.6.16.0068; 0600083-72.2020.6.16.0143; 0600084-57.2020.6.16.0143;
0600085-42.2020.6.16.0143 e 0600086-27.2020.6.16.0143.
[2] Art.55 - Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de
pedir.
§1º - Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver
sido sentenciado.

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600084-57.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO
TRABALHISTA - CASCAVEL - PR - MUNICIPAL - Advogados da RECORRENTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR0030474, GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, HALLEXANDREY
MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846 -
RECORRENTE: JEFFERSON LOBO DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: MOACIR
FRANCISCO VOZNIAK - PR0054148, PAULO ROBERTO CORREA - PR0012891 - RECORRENTE:
LEONALDO PARANHOS DA SILVA - Advogados do RECORRENTE: RICK DANIEL PIANARO
DA SILVA - PR0097756, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, RAFAELA FARRACHA
LABATUT PEREIRA - PR0058415, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, RODRIGO
GAIAO - PR0034930, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR0041756, PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA DISTEFANO
RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194 - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA -
Advogados do RECORRIDO: GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR0058425, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, JAYNE PAVLAK DE CAMARGO - PR0083449, RICK DANIEL PIANARO DA SILVA -

PR0097756, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, RAFAELA
DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT - PR0103194, LUIZ PAULO MULLER FRANQUI - PR0098059 -
RECORRIDO: JEFFERSON LOBO DA SILVA - RECORRIDA: ALCIONE TADEU GOMES -
Advogados dos RECORRIDOS: MOACIR FRANCISCO VOZNIAK - PR0054148, PAULO ROBERTO
CORREA - PR0012891 - RECORRIDA: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - CASCAVEL -
PR - MUNICIPAL - Advogados da RECORRIDA: MARCELA BATISTA FERNANDES - PR0087846,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822,
GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, e, no mérito, negou provimento aos interpostos
por LEONALDO PARANHOS DA SILVA e PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA
(COMISSÃO PROVISÓRIA MUNICIPAL DE CASCAVEL), e deu provimento ao interposto por
JEFFERSON LOBO DA SILVA, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.